Tribunal: TJDFT
Processo: 0718582-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO E CITAÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PEDIDOS PROTELATÓRIOS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu, com base no art. 485, incisos III e IV, do CPC, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, em razão da não localização do bem e da ausência de citação válida do réu. Após diligências frustradas e reiteradas intimações ao autor sem providências eficazes, o juízo entendeu configurado o abandono da causa e a ausência de pressuposto processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da ausência de citação do réu e da inércia da parte autora após intimações, é válida diante do dever de impulso oficial e dos princípios da cooperação, instrumentalidade e primazia do julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetiva citação da parte ré e a apreensão do bem são pressupostos processuais indispensáveis ao prosseguimento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969.
4. A inércia do autor por mais de 30 dias, mesmo após intimações eletrônicas válidas, aliada à ausência de medidas concretas para localização do bem ou do requerido, justifica a extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito.
5. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é considerada pessoal, conforme art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, sendo desnecessária nova intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, diante da natureza da causa e das peculiaridades processuais.
6. Não há ofensa aos princípios da razoável duração do processo, da cooperação ou da instrumentalidade, quando o juiz promove diligências suficientes e exaure os meios para viabilizar a regular tramitação da ação, sem êxito por inércia da parte interessada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a ausência de apreensão do bem e de citação válida do requerido, aliada à inércia do autor após intimações eletrônicas, configura ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. A intimação eletrônica via sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal da parte autora, inclusive pessoa jurídica, para fins do art. 485, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, III e IV, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o; Lei no 11.419/06, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1956776, 1735046, 967400, 955124.